Tribunal: TJMT
Processo: 0000267-90.2013.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000267-90.2013.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE FERDINANDO - CPF: 128.300.629-49 (RECORRIDO), ANDREIA FERDINANDO VAREA - CPF: 690.389.021-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

0000267-90.2013.8.11.0015

Origem:

Sexta vara da comarca de Sinop

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

JOSE FERDINANDO

MUNÍCIPIO DE SINOP

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/1995 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Uma vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

O processo tramitou na Sexta vara da comarca de Sinop e posteriormente ao julgamento do Incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016 da relatoria do Desembargador Márcio Vidal, julgado em 28/11/2018, houve o declínio de competência para os Juizados Especiais.

Trata-se de Apelação aviada pelo Estado de Mato Grosso objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a ação determinando a devida assistência do tratamento medicamentoso indicado ao autor, e, ao fim, condenando o Estado ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) de honorários advocatícios.

O apelante se insurge quanto a condenação do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público Estadual manifestou-se pela ausência de interesse, conforme parecer no ID n° 94867481.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

O recorrente se insurge quanto à condenação dos honorários advocatícios.

Pois bem. Em que pese tenha o feito tramitado na Justiça Comum, quando da análise da apelação então interposta, foi determinada à remessa da lide a esta Turma Recursal, com fundamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 85560/2016.

Logo, uma vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

ISTO POSTO
, conheço do presente recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade, e no mérito
DOU PROVIMENTO
para isentar o recorrente do pagamento de honorários advocatícios, sendo este o único ponto existente de pedido no recurso aviado.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais (pois isento) ou honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021